Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1007970-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS
AGRAVADO: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR e SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA – ME
DECISÃO
Vistos etc
Há dois agravos internos pendentes de julgamento: o interposto contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 16876473) e o interposto contra a decisão que determinou a suspensão deste processo até o julgamento de exceção de suspeição (id. 73476979).
Este segundo agravo interno acaba de perder o seu objeto, tendo em vista que a Exceção de Suspeição no 54775/2019, que se refere ao processo originário, Oposição código no 7416, no único 1168-68.2004.8.11.0049, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, foi julgado, decidindo-se por reconhecer a suspeição do excepto, por decisão do Eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:
“[...] Isso posto, conheço em parte da Exceção de Suspeição e, nesse ponto, a acolho para afastar o excepto da condução dos processos n°. 0001168-68.2004.8.11.0049 e 0000564-10.2004.8.11.0049.
Determino a remessa dos autos ao seu substituto legal, os quais deverão retomar o seu curso normal. [...]”.
Por mais que a decisão colegiada ainda esteja sujeita a embargos de declaração, já opostos, esta Câmara Cível, em processos conexos referentes ao mesmo imóvel, já decidiu pela desnecessidade de suspensão do feito, tendo esta relatoria se saído vencida neste ponto, vencendo o Redator Designado Des. João Ferreira Filho.
Eis a ementa de um dos julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS DETECTADOS E SANEADOS – SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ATÉ QUE SOBREVENHA O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A SUSPEIÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE – DESNECESSIDADE – RECURSO CABÍVEL À ESPÉCIE NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMEDIATA PRODUÇAO DE EFEITOS DO ACÓRDÃO – CPC, art. 146, §2o, II – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A arguição de suspeição do juiz é causa de automática suspenção do processamento do feito (CPC, art. 313, III), ao menos até que, distribuído o incidente (exceção de suspeição), o relator designado decida sobre os efeitos em que o recebe (CPC, art. 146, §2o), sendo que, no máximo, caso atribuído efeito suspensivo, “o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente” (CPC, art. 146, §2o, II), isto é, até a decisão definitiva do Tribunal relativa a essa lide incidental, inclusive porque, a partir do julgamento em cognição exauriente, não mais subsistem os efeitos da decisão proferida em caráter precário, aquela que versou sobre os efeitos em que a exceção deveria ser recebida e processada. 2. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a expressão ‘definitivamente julgada’ contida no art. 306 do CPC deve ser entendida como uma referência ao julgamento do juiz de 1o grau de jurisdição na exceção de incompetência, porquanto o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 931.134/MA, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 24/03/2009, DJe 03/04/2009), ou, com mais precisão, de que, “no caso de exceção de incompetência, a suspensão do feito ocorre até a sua rejeição pelo juiz de primeiro grau, porquanto o agravo da decisão que a indeferir só é recebido no efeito devolutivo. O mesmo acontece na hipótese de exceção de suspeição, ou seja, a suspensão do processo ocorre até o seu julgamento pelo Tribunal, pois, do acórdão que a rejeita, o recurso especial cabível, também, só é recebido no efeito devolutivo” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg na MC 4.040/SP, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002).” (TJMT - RED 0001239-84.2015.8.11.0049; Redator Designado Des. João Ferreira Filho; Data da sessão: 16/02/2021).
Portanto, considerando que o interesse no interno é o de retorno do tramitar deste agravo de instrumento, evidentemente que se perdeu o seu objeto, já que a decisão que reconheceu a suspeição do Juiz de primeiro grau foi reconhecida e deve ter efeitos imediatos, nos termos do decidido pela maioria do colegiado, de maneira que este recurso volta a tramitar.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de id. 73476979, por perda superveniente do objeto e determino o regular andamento deste feito.
Extraia-se dos autos a petição de id. 8820440 e os documento que com ela foram juntados, em que se sustenta a suspeição do Juiz Ivan Lúcio Amarante, por ofender a unirrecorribilidade e a eventualidade recursal e não se tratar da via adequada para tanto, buscando-se evitar tumulto processual, além de ser matéria já conhecida e analisada na Exceção de Suspeição no 54775/2019.
Após, volte-me concluso para julgamento do agravo interno de id. 16876473, que versa sobre a decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora